Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-58.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001101-58.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CALLEGARO MILANESI LTDA - CNPJ: 46.331.169/0001-25 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (APELADO), PEDRO HONORATO DA SILVA JUNIOR - CPF: 455.592.609-91 (APELADO), FABIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 694.135.921-87 (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS (APELADO), FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL NO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA INFERIOR AO VALOR VENAL. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE O EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AGROPECUÁRIA CALLEGARO MILANESI LTDA. contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste/MT, o qual reconheceu parcialmente a imunidade tributária relativa ao ITBI incidente sobre imóvel urbano de 600m2 utilizado para integralização de capital social, tributando a diferença entre o valor venal do bem (R$ 1.225.690,00) e o valor declarado no IR do sócio (R$ 40.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a imunidade do ITBI se aplica ao valor total do imóvel transferido para integralização do capital social, mesmo quando o valor venal supera o valor declarado no imposto de renda; e

(ii) estabelecer se a utilização do valor declarado no imposto de renda do sócio pode vincular a base de cálculo do ITBI para fins de imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 abrange apenas o valor dos bens destinados à efetiva integralização do capital social, conforme fixado no Tema 796 do STF, sendo legítima a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

4. O valor declarado no imposto de renda não vincula a base de cálculo do ITBI, pois a Lei no 9.249/95 disciplina o imposto de renda, de competência federal, e não se aplica a tributo municipal.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, nos termos do art. 38 do CTN, sendo possível o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte mediante processo administrativo regular, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.113.

6. No caso, o Município instaurou procedimento administrativo, apurou o valor venal do imóvel e concedeu a imunidade apenas sobre o valor efetivamente integralizado ao capital social, exigindo ITBI sobre a diferença, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. A ausência de cláusula contratual específica de reserva de capital não impede a incidência do ITBI sobre o valor excedente, pois este representa, na prática, incorporação patrimonial não acobertada pela imunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 se aplica exclusivamente ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

2. O valor declarado no imposto de renda do sócio não vincula a base de cálculo do ITBI, cuja apuração deve observar o valor venal do imóvel, apurado mediante processo administrativo.

3. É legítima a exigência de ITBI sobre a parcela que exceder o valor do capital integralizado, ainda que não haja cláusula expressa de formação de reserva de capital.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 151, III, e 156, § 2o, I; CTN, arts. 35, 36, 37 e 38; Lei no 9.249/95, art. 23; Lei no 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, RAC 1000503-31.2022.8.11.0008, Rel.a Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.06.2024, DJe 21.06.2024; TJMT, RAC 0013628-03.2019.8.11.0004, Rel.a Desa. Graciema Ribeiro Se Caravellas, j. 26.09.2023, DJe 28.09.2023; TJMT, RAC 1000608-91.2020.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024, DJe 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUARIA CALLEGARO MILANESI LTDA.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos do Mandado de Segurança contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
, que
denegou a segurança pretendida e julgou extinto o processo com resolução do mérito
(
vide
ID. 231225188).

Em suas razões recursais de ID. 231225191, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por:
a)
violação ao princípio da legalidade;
b)
inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto;
c)
possibilidade de integralização pelo valor declarado no imposto de renda, conforme art. 23 da Lei n. 9.249/95.

O Município Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 231225196, pugnando pela
manutenção integral da sentença
.

Em parecer de ID. 235420651, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 231225197) e dispensado do preparo (ID. 231321686).

O feito foi redistribuído à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, em cumprimento à decisão exarada nos autos do expediente – CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que a impetrante
AGROPECUÁRIA CALLEGARO MILANESI LTDA
, pessoa jurídica constituída em 10/05/2022 com objeto social voltado para atividades agropecuárias, impetrou mandado de segurança contra ato da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, representada pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
.

A controvérsia originou-se da integralização de imóvel urbano de 600m2 (Lote 14, Quadra 09, Loteamento Jardim Riva, matrícula no 1.883) ao capital social da impetrante pelo valor de R$ 40.000,00, constante na Declaração de Imposto de Renda do sócio
Omar Callegaro
, sendo que, após requerer certidão de imunidade tributária com base no art. 156, § 2o, inc. I, da CF, a autoridade impetrada emitiu o Parecer Técnico Fiscal no 016-7275/CFIS/2022, reconhecendo apenas parcialmente a imunidade e tributando a diferença entre o valor declarado e o valor venal.

A Impetrante sustentou que a Lei Federal no 9.249/95 faculta a integralização pelo valor constante da declaração de imposto de renda, invocou a inaplicabilidade do Tema n. 796 do STF, por ausência de formação de reserva de capital, e alegou violação ao princípio da legalidade tributária. Assim, requereu a concessão da segurança para determinar a emissão de certidão de imunidade tributária integral.

O
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em suas informações, sustentou a legalidade do ato administrativo praticado, fundamentando-se na aplicação do Tema n. 796 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

O ente municipal argumentou que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos, conforme art. 38 do Código Tributário Nacional, e que a Lei Federal no 9.249/95 não possui aplicabilidade ao tributo municipal por tratar de matéria de competência da União. Destacou, ainda, que o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o fisco a afastar a presunção de veracidade do valor declarado mediante regular processo administrativo.

O município impetrado refutou a alegação de ausência de reserva de capital, sustentando que todo excesso à integralização constitui, por definição, formação de reserva de capital não acobertada pela imunidade tributária. Por essas razões, pugnou pela denegação da segurança, mantendo-se a exigibilidade do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal apurado.

O Ministério Público de primeiro grau, por seu parecer, manifestou pela denegação da ordem.

Por fim, a magistrada
a quo
denegou a ordem almejada, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por AGROPECUÁRIA CALLEGARO MILANESI LTDA, contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte impetrante foi constituída em 10/05/2022, tendo como objeto social a produção de lavouras permanentes e temporárias de soja e milho; o cultivo de cereais; o beneficiamento de cereais em estabelecimento agrícola; assim como a criação de bovinos para corte, tendo o capital social integralizado em imóveis e moeda corrente.

Relata que, dentre os imóveis integralizados no capital social, encontra-se o lote situado no perímetro urbano deste município, com área de 600 m2 (seiscentos metros quadrados), lote 14, quadra 09, Loteamento Jardim Riva, matrícula no 1.883 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduz que o referido imóvel foi integralizado pelo valor constante na Declaração de Imposto de Renda do sócio Omar Callegaro, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Após o registro dos atos constitutivos, requereu à autoridade coatora a certidão de imunidade tributária relativa a transmissão do imóvel.

Alega que, em resposta ao requerimento realizado, a parte impetrada emitiu o Parecer Técnico Fiscal n. 016-7275/CFIS/2022, reconhecendo em parte a imunidade, tributando a
diferença apurada entre o valor declarado e o valor venal, sem qualquer fundamentação jurídica.

Assim, requer a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora a emissão de certidão de imunidade tributária.

A parte impetrada apresentou suas informações no id n. 115782491, alegando, em síntese, que inexiste suporte fático e jurídico para deferir o pleito da parte impetrante.

No id n. 121305111, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

Decisão negando provimento ao agravo de instrumento (id n. 135101895).

É o relatório.

Fundamento e decido.

(...)

No caso sub judice, a parte impetrante requer a concessão de imunidade de pagamento de Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI), previsto no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, sob o argumento de que a integralização teve por base o valor do imóvel constante em sua declaração de imposto de renda.

(...)

A Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e o Código Tributário do Município de Primavera do Leste/MT excluem a opção de imunidade apenas na hipótese de a atividade preponderante do adquirente for a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 796 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. Ipsis litteris:

(...)

A parte impetrante destacou que, no caso dos autos, não se aplica a tese do Tema 796, uma vez que realizou a integralização do imóvel pelo valor constante da sua declaração de bens, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. A Lei em questão, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, assim dispõe:

(...)

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a violação de direito, tendo em vista que a Lei Federal no 9.249/95 trata de imposto diverso e de competência de outro ente federado, cuja normatização não vincula, até pela diversidade de objetos, a de impostos de competência dos Municípios, sendo que a tributação da renda não segue a mesma técnica da tributação da transmissão.

Ademais, além de a legislação sobre a qual se baseia o pleito da parte impetrante se aplicar especificamente ao imposto de renda, convém destacar que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos (art. 38 do CTN) e que o fato gerador do ITBI é a transmissão (art. 35 do CTN), bem como que a imunidade está restrita ao valor da integralização do capital.

(...)

Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09 e julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

Pois bem.

A controvérsia central reside na extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da CF, especificamente quanto à aplicabilidade do Tema n. 796 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e à possibilidade de utilização do valor declarado no imposto de renda como base para a integralização de capital social.

Dispõe o art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal que não incide ITBI nas transmissões de bens imóveis destinadas à integralização do capital social de pessoa jurídica:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

O Código Tributário Nacional em seu art. 36, inc. I e II, parágrafo único e art. 37, ratificam tal tese, estabelecendo que:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o impôsto não incide sôbre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O impôsto não incide sôbre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I dêste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

No caso em análise, verifica-se que a empresa Apelante não exerce atividade imobiliária preponderante, estando voltada para atividades agropecuárias, o que, em princípio, atrairia a imunidade constitucional.

Contudo, a questão central não reside na aplicabilidade da imunidade em si, mas em sua
extensão quando há significativa divergência entre o valor declarado para integralização e o valor venal do bem incorporado
.

Em razão da problemática quanto alcance dessa imunidade tributária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema n. 796), fixou definitivamente a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’”.
(STF. RE 796.376/SC. Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre se Moraes, Tribunal Pleno. Julgamento: 05/08/2020, DJe: 25/08/2020; g. n).

In casu
, a Apelante sustenta que o Tema n. 796/STF não se aplica ao caso concreto por ausência de formação expressa de reserva de capital, argumentando que todo o valor foi destinado à integralização de cotas sociais.

Entretanto,
tal interpretação revela-se equivocada
.

Isso porque, a jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece que
todo excesso à integralização de capital social é,
por definição
, formação de capital de reserva, não estando o excesso acobertado pela regra da não incidência
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2o, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO Conforme disposto no art. 156, § 2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.”
(TJ/MT. RAC 10005033120228110008. Relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/06/2024, DJe: 21/06/2024; destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2o, INC. I, DA CF - ITBI -
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE
- DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. À luz do artigo 156, § 2o, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. 2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2o, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém,
se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever
. 3. De acordo com a jurisprudência, quando
o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. I do § 2o do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.o 796/STF)
. Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado. 4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido.”
(TJ/MT. RAC 00136280320198110004. Relatora Desa. Graciema Ribeiro Se Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 26/09/2023, DJe: 28/09/2023; g. n.).

Logo, quando um bem avaliado em R$ 1.225.690,00 é utilizado para integralizar capital de apenas R$ 40.000,00, o excedente representa, na essência, incorporação patrimonial que transcende a finalidade constitucional da imunidade, independentemente da ausência de previsão contratual expressa de reserva de capital.

Assim sendo, tenho que a pretensão da Apelante de aplicar o art. 23 da Lei Federal n. 9.249/95 para
vincular a base de cálculo do ITBI ao valor declarado no imposto de renda de sua pessoa jurídica
configura grave violação ao sistema federativo de competências tributárias.

Consigna-se que a Lei Federal n. 9.249/95 regula
exclusivamente
o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, ambos de competência da União, de modo que sua aplicação ao ITBI, tributo de competência municipal, constituiria isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 151. É vedado à União:

(...)

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Portanto, o valor declarado no imposto de renda possui relevância exclusivamente para fins de tributação da renda, destinando-se a verificar eventual ganho de capital tributável. O que não se confunde com o valor venal para efeitos de ITBI, cuja base de cálculo é definida pelo art. 38 do Código Tributário Nacional: “
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
”

Aliás, dirimindo a problemática acerca do cálculo desse tributo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.113 (REsp no 1.937.821/SP), consolidou o entendimento de que:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
(STJ. REsp n. 1.937.821/SP. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção. Julgamento: 24/02/2024, DJe: 03/03/2022).

No presente caso, constata-se a instauração de processo administrativo tributário (n. 10244/2022), que resultou no Parecer Técnico Fiscal n. 016-7275/CFIS/2022 (ID. 231225172), apurando o
valor venal de R$ 1.225.690,00 para o imóvel declarado por R$ 40.000,00
, de sorte que entendo que a discrepância de tal magnitude justifica plenamente o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado.

A jurisprudência desta Corte de Justiça encontra-se pacificada no sentido da aplicação do Tema n. 796 do STF, conforme demonstra o seguinte precedente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Tese de julgamento: ‘
A imunidade tributária prevista no art . 156, § 2o, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente
.’ ‘
O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel
.’ (...)”
(TJ/MT. RAC 10006089120208110100. Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 18/12/2024, DJe: 07/01/2025).

Vê-se, assim, que o Município Apelado adotou procedimento tecnicamente correto ao:
a)
instaurar processo administrativo para apuração do valor venal;
b)
conceder a imunidade sobre o montante efetivamente integralizado (R$ 40.000,00);
c)
exigir o ITBI apenas sobre o excedente (R$ 1.185.690,00).

A toda evidência, tal conduta harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e preserva tanto o benefício constitucional da imunidade quanto à competência municipal para tributação do ITBI sobre a parcela não abrangida pela imunidade.

Desta feita,
não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da Apelante de obter a declaração de imunidade integral do ITBI
, devendo, por conseguinte,
ser mantida a denegação da segurança
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
AGROPECUÁRIA CALLEGARO MILANESI LTDA.
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios
, por se tratar de mandado de segurança (
Ex vi Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ c/c art. 25 da Lei n. 12.016/09
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025